Tribunal: TJES
Processo: 0000180-10.2021.8.08.0025
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. o Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).” (AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

4. Não estando demonstrada, de plano, a presença de qualificadora manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000180-10.2021.8.08.0025

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GERE ANTONIO MIELKE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. o Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).” (AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

4. Não estando demonstrada, de plano, a presença de qualificadora manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GERE ANTONIO MIELKE
, em face da decisão proferida pelo MM Juiz da Vara Única de Itaguaçu/ES, que, na ação penal n.
0000180-10.2021.8.08.0025
,
pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima), na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e, por conexão, também pelo delito previsto no artigo 129,
caput
, nos termos do artigo 69, do mesmo diploma legal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva a despronúncia do ora recorrente, em razão da ausência de
animus necandi
, com a consequente desclassificação para o crime de lesão corporal grave.

Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora sediada no artigo 121, §2º, IV do Código Penal (“recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”).

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo não provimento do arrazoado.

No mesmo sentido, parecer da d. Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GERE ANTONIO MIELKE
, em face da decisão proferida pelo MM Juiz da Vara Única de Itaguaçu/ES, que, na ação penal n.
0000180-10.2021.8.08.0025
,
pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima), na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e, por conexão, também pelo delito previsto no artigo 129,
caput
, nos termos do artigo 69, do mesmo diploma legal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva a impronúncia do réu, em razão da ausência de
animus necandi
, com a consequente desclassificação para o crime de lesão corporal grave.

Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora sediada no artigo 121, §2º, IV do Código Penal (“recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”).

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo não provimento do arrazoado.

No mesmo sentido, parecer da d. Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, no dia 26 de junho de 2021, no Município de Itaguaçu/ES, o réu tentou matar a vítima Edson Schuwanz, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da mesma, não se consumando por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consigna, ainda, que, em razão de a vítima ter permitido a utilização de transformador por um vizinho (Edvaldo Rossmann), com a finalidade que fosse religado a energia elétrica da respectiva propriedade, gerou ao ora recorrente inconformismo, e, diante de tal fato, decidiu por cortar, portando enxada e motosserra, “uma árvore que sombreava uma parada de ônibus contigua a propriedade dele e próxima a propriedade de Edson Schuwanz” (vítima).

Registra que, em decorrência dessa atitude, a vítima deslocou-se até o local para pedir que cessasse tal ato, porém, foi recebida com xingamentos e surpresado com um golpe de enxada em sua cabeça.

Narra, também, que o ora recorrente teria ofendido a integridade corporal de Altevir Schuwanz, quando tentou socorrer a outra vítima (seu irmão).

Rememorados os fatos constantes da denúncia, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Dito isso, ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada, seja pelo Boletim de Atendimento de Urgência, pelo laudo de lesões corporais, ou ainda, pelas fotografias que revelam a lesão na região da cabeça da vítima Edson Schuwanz.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável
atuação da recorrente para a prática do crime descrito na peça acusatória.

Devo consignar que
o Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária,
quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente
; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP
; (...). (AgRg no AREsp 1909832/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

A testemunha PMES Allan Fernandes Rissoli disse,
em juízo
, que ao se dirigir ao local da ocorrência, os vizinhos e familiares da vítima Edson, narraram que o ora recorrente havia atentado contra sua vida em razão de divergências sobre a poda de uma árvore.

A vítima Edson Schuwanz disse,
em juízo
, que o ora recorrente estava cortando um pé de castanheira, com uma motosserra. Ao questioná-lo sobre a referida ação, o ora recorrente desferiu um golpe de enxada em sua cabeça e, depois contra o seu irmão, que tentou defendê-lo.

Do mesmo modo, a testemunha Altevir Schuwanz confirmou,
em juízo
, todos os fatos narrados pela vítima Edson Schuwanz, que é seu irmão, inclusive, a agressão praticada pelo ora recorrente.

No mesmo sentido, a testemunha de acusação Soliana dos Santos Pinto Schuwanz, esposa da vítima Edson, disse,
em juízo
, que ao gravar a poda da árvore, se assustou com a agressão do ora recorrente para com o seu marido.

As demais testemunhas arroladas pela acusação (quatro) reiteraram,
em juízo
, os fatos já relatados pelas demais.

Por sua vez, a testemunha de Defesa, Jean Elan Miellce, filho do ora recorrente disse,
em juízo
, que não presenciou os fatos. Contudo, narrou que, no dia dos fatos, ao chegar em casa, seu pai confirmou o golpe na cabeça da vítima.

As demais testemunhas de Defesa, ouvidas em juízo, em nada contribuíram para os fatos.

Em interrogatório judicial
, embora o ora recorrente tenha alegado que havia agredido a vítima Edson Schuwanz, com uma enxada, em razão de desentendimento sobre a poda de uma árvore, no contexto de autodefesa, não está claro nos autos que a intenção do mesmo referia-se tão somente em praticar lesão corporal ou, ainda, em legítima defesa, razão pela qual o pedido de desclassificação pretendido deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

Destarte, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

Na mesma linha de raciocínio, quanto a tese de decote da qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima), o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decido que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos.
sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri." (AgRg no REsp. 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).” (AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

No caso dos autos, portanto, verifico a presença de prova testemunhal e de outros elementos nos autos a subsidiar a decisão de pronúncia, o que elide, nesta fase processual, a possibilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça supramencionado, de acolhimento da pretensão recursal,
pois
não
está demonstrada, de plano, nos autos,
a presença de

qualificadora manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos.

Confira-se: TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035190180469, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022.

Assim, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do ora recorrente no homicídio tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há
indícios
suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.